Tribunal: STF
Processo: HC 241261
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



    HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTOS DE INQUÉRITO. NEGATIVA DE ACESSO AO DEFENSOR. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 908.152/SP (e-doc. 2 ).



    2. Consta dos autos que o paciente figura como investigado em inquérito policial.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da negativa de acesso à defesa dos autos de inquérito no qual o paciente figura como investigado. Articula com o art. 14 do Código de Processo Penal. Diz desrespeitado o contraditório e a ampla defesa. Cita precedentes.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, seja viabilizado o acesso imediato aos autos do inquérito.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Ademais, a petição inicial veio desacompanhada das peças necessárias ao exame do pedido. O impetrante não juntou aos autos as decisões proferidas em primeira e segunda instâncias. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, o entendimento veiculado no ato apontado como coator, no sentido de inexistir constrangimento ilegal na negativa de acesso à defesa dos autos de inquérito quanto a diligências em andamento ou quando houver risco de inviabilizar atos investigatórios, está de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nessa linha, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl n° 60.069 AgR/PR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 02/10/2023; grifos acrescidos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO. PEDIDO DE ACESSO À ÍNTEGRA DOS AUTOS. SÚMULA VINCULANTE 14. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS AINDA NÃO INCORPORADAS AO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO INTEGRAL CONCEDIDO AOS ELEMENTOS DE PROVA QUE DIZEM RESPEITO AO AGRAVANTE (APENSO 70 PET 9005). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula Vinculante nº 14 foi firmada para assegurar ao defensor legalmente constituído o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial (HC 93.767, Re. Min. CELSO DE MELLO). 2. No caso dos autos, todavia, é inviável o acesso aos demais anexos dos autos como postulado pela defesa, pois existem diligências pendentes de realização ou ainda em curso. 3. Foi concedido ao agravante o acesso integral ao “Apenso 70” (Pet 9.005/DF), cujas investigações a ele se referem. 4. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.”



    (Inq n° 4781-AgR-sexto/DF, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 11/09/2023; grifos acrescidos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator